Tribunal: TJDFT
Processo: 0734994-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734994-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, ARMARINHO PIUI LTDA - EPP, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo sob o n. 0715395-66.2021.8.07.0007, movida pela parte Autora, MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA, deferiu a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91 (ID 30365002), nos seguintes termos: Cuida-se de ação de despejo por denuncia vazia proposta por MARIA LÚCIA DAMACENA LIMA e OUTROS em face de ARMARINHO PIUÍ LTDA - EPP. Nestes autos, consoante se vê dos fundamentos da decisão de id 101622884, foi deferida a liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, uma vez que fora constatada a presença dos requisitos legais do Art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91, o qual prevê a concessão da liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo pelo término do prazo da locação não residencial, tendo a ação sido proposta em até 30 dias do termo ou do cumprimento da notificação comunicando o intento de retomada. Contudo, por equívoco, constou da r. decisão a possibilidade de se elidir a liminar de desocupação mediante a purga da mora, o que não é cabível na ação de despejo por denúncia vazia, em que a retomada é deferida pela só conveniência do locador, não havendo que se cogitar da purga da mora para elidir o despejo. Verificado o erro material, revogo, pois, parte da decisão de 101622884, apenas no que tange à possibilidade de purgar a mora, uma vez que fora proferida por equívoco como se o feito se tratasse de despejo por falta de pagamento, corretos, lado outro, os fundamentos da decisão que deferiu a liminar de desocupação do imóvel por denúncia vazia. Irrelevante, desse modo, a alegação da parte ré no sentido de que não há débito pendente, uma vez que os pagamentos estariam sendo realizados regularmente nos autos do proc 0715346-59.2020.8.07.0007. Defiro, pois, o pedido de expedição do mandado de despejo compulsório, considerando que já transcorreu o prazo para desocupação voluntária, conforme certidão de id 103463214. DETERMINO ao(à) Sr(a). Oficial(a) de Justiça que proceda ao despejo compulsório da ré ARMARINHO PIUI LTDA, telefone: (61)3354-0103, representada pela sócia Lúcia Alves Lima, ou eventuais ocupantes do imóvel sito à CNG 04, Lote 05, Taguatinga Norte, CEP no CEP no 72.130-045, devendo a parte autora fornecer os meios necessários para tanto. Saliento, por oportuno, que a parte AUTORA deverá acompanhar a distribuição do mandado copiando e colando o link a seguir, no seu navegador (internet explorer/google chrome/mozzila firefox): https://pje.tjdft.jus.br/extras/oficial_justica/ para fins de contato com o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça por meio do email institucional e, ainda, auxiliar no cumprimento da diligência. * FICA DESDE JÁ AUTORIZADA A REQUISIÇÃO DE REFORÇO POLICIAL, BEM COMO ARROMBAMENTO, CASO NECESSÁRIO. DOU FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que: i) tem o intuito cautelar exclusivo de resguardar o fundo de comércio cabível à empresa, a atividade comercial em pleno funcionamento há quase 20 anos ininterruptos; os empregos dos funcionários da empresa decorrentes da supracitada atividade; de evitar a falência decorrente da cessação da atividade da empresa por ausência de sede física imediata; de cessar o abrupto rompimento comunitário e o relacionamento com a clientela que conhece a empresa há tantos anos naquele local; de impedir a perda de renda completa da agravante e a inscrição desta em dívida ativa pela não condição de pagamento dos impostos gerados pela atividade econômica, e ainda a cessação de fornecimento de serviços prestados ao Governo do Distrito Federal (GDF), estabelecido mediante licitação; ii) se faça uma interpretação extensiva temporal benéfica do art. 9o da Lei no 14.010/20 já que é a maneira menos prejudicial para a empresa que se encontra em pleno funcionamento naquela localidade, vez que a pandemia ainda não findou, apesar dos termos da lei fixarem uma data limite em Outubro de 2020; iii) o pedido de denúncia vazia é uma quebra do dever de confiança, da boa-fé objetiva contratual e da função social do contrato; iv) pretende ajuizar ação renovatória de aluguel, bem como afirma que pretende mudar a sede da empresa para outra localidade perto do ponto comercial já existente, sem prejuízo da atividade comercial e do fundo de comércio, e no devido tempo. Por fim, requer a tutela de urgência recursal para revogar ou suspender a decisão agravada e o mandado de despejo com cumprimento previsto para 03/11/2021. No mérito, pede o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para reforma a decisão de origem no sentido de revogar o mandado de despejo por denúncia vazia até o trânsito em julgado da sentença, haja vista que há ainda muitas pendências circunvizinhas que afetarão terceiros (desemprego dos funcionários, clientela fidelizada, comunidade já acostumada com a empresa naquela localidade, etc., quebrando, pois a função social do contrato) e gerará prejuízo inenarrável à parte Agravante (rompimento do fundo de comércio, criação de dívidas impossibilitadas de serem pagas junto a fornecedores, fisco, GDF, encerramento das atividades de empresa com sede naquele local por quase 20 anos, perecimento de mercadorias já adquiridas, mitigação completa da renda da representante da Agravante), se os termos do mandado de despejo forem mantidos. Indeferi o pedido de efeito suspensivo recursal, por não reconhecer a probabilidade do direito invocado, em vista da regra do §1o, inc. VIII, do art. 59, da Lei de Locações autorizar a concessão de liminar para desocupação de imóvel locado (ID 30469729). A parte Agravada ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 31172603), nas quais argumenta que a parte agravante foi regularmente constituída em mora, na forma da lei, e ação foi proposta no prazo preconizado no artigo 57 da Lei de Locações, o que não foi impugnado. A Agravante não desocupou o imóvel voluntariamente, em que pese a preclusão do prazo em relação ao despejo liminarmente decretado, o que ensejou a ordem de despejo compulsório ora agravado. Requerem o desprovimento do recurso de agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem (processo no 0715395-66.2021.8.07.0007), verifico que foi proferida, em 26/05/2022, sentença de procedência dos pedidos autorais para decretar a rescisão do contrato de locação e a confirmação da desocupação voluntária do imóvel pelo Réu, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (ID 125078491 dos autos originários), sobre a qual ainda não foi interposto recurso de apelação pelas partes processuais. Sendo assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra decisão recorrida, que deferiu a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91, vez que reconhecida a efetiva desocupação voluntária do imóvel pela parte Ré, ora Agravante, bem como porque prolatada sentença de procedência do pedido, com cognição exauriente, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de junho de 2022 11:04:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador